Tribunal: TJSP
Processo: 2232356-40.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono do exequente – Cabimento apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono do exequente – Cabimento apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Descabimento da condenação honorária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária estabelecida na sentença liquidanda que não aproveita aos patronos do agravante, na medida em que aludido encargo diz respeito a patronos diversos, que não aqueles que o patrocinam e, desta forma, nada tem a ver com eles.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232356-40.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MAURICIO LAPORTA, MARIA DE LOURDES CORREA DE GODOY, MARTA
MARIA TORRANO, AUREA PEREIRA CARDENAZ, HENRIQUE PEREIRA FILHO,
PAULO CARRILHO DE FREITAS, LUCIANA LAPORTA, ROBERTO LAPORTA,
FRANCISCO LAPORTA, ORLANDO LAPORTA e FERNANDO LAPORTA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232356-40.2017.8.26.0000 - São Paulo 2/5
AGRAVANTES: MAURICIO LAPORTA, MARIA DE LOURDES CORREA DE
GODOY, MARTA MARIA TORRANO, AUREA PEREIRA CARDENAZ, HENRIQUE
PEREIRA FILHO, PAULO CARRILHO DE FREITAS, LUCIANA LAPORTA,
ROBERTO
LAPORTA,
FRANCISCO
LAPORTA,
ORLANDO
LAPORTA
E
FERNANDO LAPORTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 118509
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Pretendido arbitramento em favor do patrono
do exequente Cabimento apenas em caso de escoamento do
prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973
Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art. 523, § 1o,
do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido
Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo
legal Descabimento da condenação honorária.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba
honorária estabelecida na sentença liquidanda que não aproveita
aos patronos do agravante, na medida em que aludido encargo diz
respeito a patronos diversos, que não aqueles que o patrocinam e,
desta forma, nada tem a ver com eles.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que analisou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, ser cabível a condenação honorária do
agravado em cumprimento de sentença.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
O agravado, no prazo da lei, em cumprimento de sentença, efetuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232356-40.2017.8.26.0000 - São Paulo 3/5
depósito do montante apontado no cálculo do agravante, ressalvando que o fazia como
garantia do juízo e para que pudesse apresentar impugnação, questionando o valor
excutido.
Uma vez realizado tal depósito, não obstante o agravante não tenha tido a
possibilidade de levantar de imediato o respectivo montante, não pode ser retirada deste ato
praticado pelo devedor a característica que tem de pagamento.
Tanto assim é que, uma vez efetuado o depósito, dentro do prazo legal
concedido para tanto, não incide multa, nem verba honorária.
Aliás, nesse último sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, formada em regime de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido” (REsp no 1.134.186/RS, Corte Especial, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011).
Fica claro, então, que o depósito feito tempestivamente do valor total
pleiteado pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença, serve como efetivo
pagamento, mas, por força de lei, possível que o devedor apresente impugnação e ainda
discuta aspectos do débito, até que seja corretamente apurado e definitivamente fixado.
Tanto é assim que tratando do tema em debate no recurso sob análise, o
Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo estabeleceu a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232356-40.2017.8.26.0000 - São Paulo 4/5
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO
DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.348.640, Corte Especial,
rel. Min. Felix Fischer , j. 07/05/2014).
Ora, como acima posto, e também nesta última referência feita,
mencionado expressamente, o depósito judicial é hábil para extinguir a obrigação do
devedor, e essa conclusão afasta totalmente a possibilidade de acolhimento da irresignação
demonstrada pelo agravante.
Outrossim, no que toca aos honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença, revendo posicionamento anterior, passo a adotar a orientação
posta no Recurso Especial repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), de modo a não ser cabível o
seu arbitramento caso haja rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Isto se justifica, uma vez que deve se considerar a impugnação como
incidente da fase de cumprimento de sentença e, tendo referida impugnação tal natureza
jurídica, não haveria mesmo razão alguma para o estabelecimento de sucumbência,
particularmente, verba honorária, pelo fato de sua rejeição.
Ainda observada a orientação indicada no REsp no 1.134.186/RS, já
referido, consultando-se o processo, verifica-se haver sido o depósito de fls. 98, dos autos
originários, realizado dentro do prazo legal (em 10/07/2013), considerada a data de juntada
da certidão de citação (31/05/2014 fls. 75, dos autos originais), esta situação não gera
para o agravante direito à fixação de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e
considerando que se trata, na hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não
há na lei o que autorizasse a imposição daquele pagamento.
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232356-40.2017.8.26.0000 - São Paulo 5/5
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Destaque-se, ainda, que a honorária estabelecida na sentença
liquidanda não aproveita aos patronos do agravante, na medida em que aquela verba diz
respeito a patronos diversos, que não aqueles que patrocinam o agravante, e, desta forma,
nada tem a ver com eles.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator